Tribunal: TJES
Processo: 5016219-94.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016219-94.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZIMAR DE PAULA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5016219-94.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ROZIMAR DE PAULA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, alegando ausência de autorização e falha no dever de informação.

A recorrente sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado convencional e que o produto cartão de crédito jamais foi solicitado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

RAZÕES DE DECIDIR

O contrato apresentado possui informações claras e legíveis em seu título como "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado", estando devidamente assinado pela consumidora.

A efetiva utilização do serviço restou comprovada por meio de saques complementares realizados via TED em favor da autora e pelo uso do cartão para compras.

A instituição financeira desincumbiu-se do ônus de provar a regularidade da contratação e a disponibilização dos valores (Tema 1.061 do STJ), afastando a tese de dissimulação ou fraude.

O longo lapso temporal entre a assinatura do contrato (2015) e o ajuizamento da ação (2025) reforça a ciência e a validade da operação creditícia.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando o instrumento contratual apresenta informações claras sobre a natureza do serviço e há prova da utilização do cartão ou do recebimento de valores via saque."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 373, I e II;

CDC, arts. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061; TJES, AC 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07.02.2024;

TJES, RI 5029775-35.2022.8.08.0024, Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, j. 06.06.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
ROZIMAR DE PAULA
interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de
BANCO BMG S.A.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16558910): “
17. Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos autorais
. 18. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 19. Declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
.”.

Em sede recursal, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado (ID 16558914), pugnando pela reforma da sentença, alegando que foi celebrado contrato de cartão de crédito consignado sem sua autorização, sustenta falha na informação, pugnando pela procedência total dos pedidos exordiais.

O banco requerido apresentou contrarrazões (ID 16558917).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 16558912).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC), art. 373, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento e de falha na informação, eis que a parte autora nega a contratação, e que o produto cartão de crédito consignado jamais foi contratado.

Analisando os autos, verifica-se que o contrato que iniciou a relação contratual possui informação clara de que se trata de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (nº 38152670, ID 16558891), devidamente assinado pela parte contratante. Consta do ajuste,
em formato plenamente legível no título da proposta, que este se refere a Cartão de Crédito Consignado
, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, o que ilustra a natureza do ajuste. Tal contrato foi firmado em 14/07/20215.

Além disso, verificam-se contratos de saques assinados, contendo assinaturas de próprio punho e eletrônicas (IDs 16558892, 16558893 e 16558894). Bem como, comprovantes de saques complementares (via TED) realizados em favor da parte autora, datados de 13/10/2015, 22/06/2017 e 09/06/2021, conforme documentos acostados no ID 16558895, que afastam o argumento da parte recorrente sobre o desconhecimento da natureza da relação jurídica. Chama a atenção, ainda, que o cartão de crédito fora usado para compras (ID 16558897).

O recebimento dos valores e a ausência de devolução por parte da autora, que inclusive utilizou o valor disponibilizado, demonstra a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a declaração de inexistência da relação jurídica.

Sendo comprovada a regularidade da formalização do negócio jurídico (assinatura, depósito e adesão), os contratos devem ser mantidos, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação e a disponibilização de valores, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Ademais, a prova da contratação e do devido cumprimento do dever de informação é robusta. Os documentos contratuais anexados aos autos, explicitam claramente a natureza do produto e os valores dos empréstimos. É importante observar que há detalhes e informações acerca da aplicação de juros relacionados aos contratos. Tais fatos afastam a alegada dissimulação.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor: “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. A jurisprudência do STJ, embora exija informação adequada, pondera que a autodeterminação do consumidor depende da informação que lhe é transmitida.

Afigura-se evidente que a parte recorrente se beneficiou dos contratos de empréstimos, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude nas contratações dos empréstimos ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Diante desse quadro, restou nítido que a recorrente foi devidamente informada e tinha conhecimento dos empréstimos contratados mediante cartão de crédito consignado, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro.

Vale ressaltar, ainda, que o contrato foi celebrado em 2015 e a presente ação foi ajuizada apenas em 2025, ou seja, dez anos após a sua formalização. Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator. Registro que este entendimento segue baseado excepcionalmente, e em reflexão atribuível exclusivamente ao caso dos autos, na presença de gasto realizado pelo consumidor no correspondente cartão, o que apontaria, por presunção, o conhecimento da contratação do negócio de crédito e a utilização concreta de referida utilidade econômica.

RAFAEL GUEDES PINTO

Juiz Vogal